Tribunal: TJDFT
Processo: 0721818-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721818-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIZA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAUJO, E A DE O ARAUJO HOLDING AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Revisão Contratual – Juros Remuneratórios – Taxa Média do Mercado – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por E A DE O ARAUJO SUPLEMENTOS em face da Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Pretende a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para deferir o depósito judicial dos valores tidos como incontroversos, no valor de R$ 781,39 (setecentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos), e a suspensão da execução n° 0725189-27.2024.8.07.0001. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se o requerimento da parte para concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de suspender o prosseguimento da ação executiva e depositar o valor entendido como incontroverso. Na origem, trata-se de Ação Revisional, na qual a parte pretende a declaração de ilegalidade das cobranças das tarifas administrativas, assim como a adequação da taxa de juros remuneratórios ao patamar médio do mercado financeiro, qual seja 1,66% ao mês e 21,84%. Pois bem. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante. A questão relativa à eventual abusividade do contrato firmado entre as partes necessita, ao menos, da realização prévia do Contraditório. Demais, eventual valor cobrado a maior poderá ser objeto de compensação no saldo devedor, não havendo plausibilidade na redução imediata das parcelas ou ainda do depósito judicial dos valores parciais, que, diga-se de passagem, não são hábeis a evitar a mora. Outrossim, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, estampado no Verbete Sumular de no 382, "a estipulação de juros remuneratório superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", muito menos induz automaticamente à revisão dos valores convencionados. Portanto, cumpre ao consumidor demonstrar cabalmente o exagero dos valores reclamados e a desvantagem sofrida. A propósito do tema, trago à baila precedente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. NÃO OBSERVÂNCIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. MORA DESCARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (omissis) 2. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto. (omissis) 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial." (AgInt no AREsp 1584971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021) Em verdade, os Tribunais vêm entendo que diferenças no importe de 300% (trezentos por cento) ou mais são consideradas abusivas. Cito, a título de exemplo, o AgInt no AREsp 1344595/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018. Já tive a oportunidade de reconhecer a abusividade de taxa de juros de 562,59% (quinhentos e sessenta e dois inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento) ao ano, o que, no caso, representava uma diferença aproximada de 500% (quinhentos por cento) em relação à taxa de juros média praticada no mercado: Acórdão 1223144, 07151487420198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 16/1/2020. Ressalta-se, o simples ajuizamento de uma ação ordinária para discussão do título que originou a ação executiva não tem o condão, por si só, de suspender os efeitos da execução. Não verifico, pois, a presença dos requisitos para a concessão do pedido de antecipação de tutela pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator